Tribunal: TJDFT
Processo: 0765748-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE ENTE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, uma vez que a demanda deveria ser direcionada a um dos juízos das Varas de Fazenda Pública do DF ou dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do DF, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Os recorrentes assinalam que a demanda possui natureza declaratória, no sentido de que seja reconhecida a tradição do veículo para a parte ré a partir do dia 22/10/2018 e, em caso de procedência do pedido, a consequente expedição de ofício ao Detran/DF noticiando os termos da sentença para alteração da titularidade do veículo nos seus sistemas, bem como a transferência das infrações. Ressaltam a nulidade da sentença uma vez que trata de demanda declaratória, sem qualquer requerimento de obrigação de fazer em face de ente público, sendo que a sentença declaratória é instrumento idôneo para substituir o comunicado de venda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Analisando a inicial constata-se que o pedido é para “declarar a existência da relação jurídica noticiada nos autos, que teve como objeto a tradição do bem citado, em 22 de outubro de 2018, data a partir da qual a ré passou à condição de proprietária do veículo (art. 19, I, CPC); e, em cumprimento a esta decisão, requer que se oficie ao DETRAN-DF, para que este órgão anote junto ao registro administrativo, e nos moldes do art. 134 da Lei n.o 9.503/97, o efeito declaratório da sentença, no sentido de fixar, a partir da data informada, todos os efeitos legais dela decorrentes, inclusive a transferência das infrações para o cadastro da ré, bem como a exclusão do segundo autor do cadastro do veículo, para os fins de direito e sem prejuízo das anotações legitimamente comunicadas”.
IV. A legitimidade passiva ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, não obstante a alegação de que a demanda possui natureza meramente declaratória, identifica-se que a pretensão dos autores é, subsidiariamente, que seja imposta pela via judicial a transferência administrativa do veículo, ensejando todos os efeitos dela decorrentes a partir do dia 22/10/2018, inclusive a transferência das infrações. Constata-se, portanto, que há pretensão direcionada ao Detran/DF, uma vez que efetuaria a transferência administrativa mediante ordem judicial, bem como alteração do responsável pelas infrações de trânsito, sem que fosse possível questionar a ordem recebida mediante o eventual ofício. Portanto, não procede a tese de que o pedido não acarretaria eventual obrigação de fazer àquela autarquia. Do mesmo modo, eventual alteração da titularidade do IPVA também atrai a legitimidade do Distrito Federal, sendo de conhecimento desta Turma que em demandas semelhantes o referido ente público apresenta a tese de solidariedade entre os negociantes quanto ao valor do IPVA devido, argumento que seria impedido de formular quando ausente a sua participação na demanda judicial exclusiva entre particulares. Ademais, face a legitimidade passiva decorrente da obrigação de fazer, não se configura a alegada ausência de legitimidade tão somente pela possibilidade do veículo ser utilizado para pagamento de eventuais débitos. Desse modo, imprescindível a presença do(s) ente(s) público(s) no processo, o que confirma a incompetência do Juizado Especial Cível.
V. É o entendimento que também se extrai de precedentes das Turmas Recursais. Neste sentido: “4. Na presente demanda, a pretensão autoral é de baixa do gravame, transferência do registro de propriedade do veículo e dos respectivos débitos vinculados ao automóvel(Infrações de Trânsito(Multas), Taxas, Impostos, seguros e demais débitos ou encargos), cuja efetivação e providências são impostas ao Detran - DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito. Destarte, mostra-se imprescindível a presença do Detran no polo passivo processo e, quiçá também do Distrito Federal em razão da questão relativa aos tributos(IPVA). 6. Ademais, a eventual exclusão do Detran - DF da lide pressupõe a competência do Juizado Cível para determinar ao referido órgão, em sede de Cumprimento de Sentença, a alteração do registro do veículo. Principalmente, quando o comprador é recalcitrante e não cumpre a obrigação de fazer. Nesta hipótese então, o Juiz Cível, necessariamente, para fazer valer a obrigação inserta na sentença passaria a ter a competência para determinar ao Detran-DF a adoção das providências pertinentes para efetivar a ordem judicial; surgindo exatamente neste ponto controvérsia, pois o Detran pode negar-se a cumprir os termos da sentença, como já ocorreu diversas vezes, alegando que não participou do processo; e, portanto, não poderia sofrer os efeitos da coisa julgada proveniente de lide que não integrou. 7. Anulo a r. sentença. Determino a manutenção do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF no polo passivo da presente ação e, em consequencia estabeleço a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito. (Acórdão 1351406, 07067095820218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; e “6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN. 7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).” (Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.